Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-49.2020.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-49.2020.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), CARLOS VILELA - CPF: 317.858.081-68 (EMBARGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), VALDIVINO GONCALVES - CNPJ: 06.329.813/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO GONCALVES - CPF: 065.172.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000061-49.2020.8.11.0036

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

CARLOS VILELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
(Id 141193652)
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id 139942152), que, a unanimidade, desproveu
recurso de apelação e manteve a sentença que

ao homologar o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial de embargos de terceiro, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil e condenou o embargado (Banco ora embargante) ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo concedida a redução pela metade (5%) em face da aplicação da benesse prevista no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco recorrente
opõe os presentes declaratórios com efeitos infringentes e prequestionamento, arguindo vício de contradição no acórdão, ao argumento de que está em desacordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça lançado no
REsp no. 142840/SP – Tema Repetitivo 872.

Assevera que
“
quando julgado procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular penhora de imóvel cuja transcrição, no Registro competente, não está atualizada, o ônus sucumbencial recai sobre o autor”
(sic).

Acrescenta que
“após a Instituição Financeira ter tomado ciência da transmissão do bem, não opôs nenhuma resistência, ao contrário, concordou com a liberação da penhora junto ao imóvel, buscando a boa-fé processual”
(sic).

Requer o conhecimento dos declaratórios para sanar o vício indicado, com o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões (Id 142578690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de contradição no acórdão (Id 139942152), assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEIS – EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – ÔNUS DEVIDO A QUEM DEU CAUSA A DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois foi quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Não oferecido resistência e tendo apresentado anuência ao levantamento da penhora, deve ser aplicada ao apelante/embargado, a benesse prevista no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id
123545992
), o banco
embargante
aduz
a ocorrência de contradição, ao argumento de que o acordão recorrido está em desacordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça lançado no
REsp no. 142840 – Tema Repetitivo 872.

Entretanto, não há contradição no acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, tendo regularmente apreciado a matéria e fundamentado
o decisum
consoante trecho do voto condutor a seguir transcrito:

“(...)
a extinção dos Embargos de Terceiro em decorrência da homologação sobre o reconhecimento de seu objeto traduziu-se em matéria incontroversa nos autos.

De mesmo modo, inequívoco que aquele
que deu causa à demanda deverá responder pelas despesas decorrentes, mediante a aplicação do princípio da causalidade.

O tema é o objeto da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Interessante ressaltar precedente utilizado na referida súmula,
AgRg no REsp 576.219-SC da Relatoria da Ministra Denise Arruda, ocasião em que o agravante (instituição bancária), alegou
“se não deu causa à perda do objeto dos embargos, não caberia sua condenação em honorários advocatícios”
.

Naquela oportunidade, assim a eminente Relatora averbou em seu voto:
“o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais (...)”

O acórdão recorrido manteve o entendimento proferido no ato sentencial, mediante o fundamento de que
“
ao aplicar o princípio da causalidade, o juízo
a quo
considerou o exequente como àquele que deu causa, pois, foi quem ajuizou a ação executória e motivou a oposição dos embargos de terceiro”
(sic).

Portanto, não há que se falar em contradição sobre matéria que está apreciada e fundamentada no acórdão embargado, demostrando-se claramente que o objetivo do embargante envolve a rediscussão de entendimento firmado no respectivo julgado.

Note-se que ao alegar contradição na aplicação do princípio da causalidade, o recorrente persegue rediscutir a mesma matéria posta na esfera recursal da apelação.

Inobstante ao argumento e fundamento ofertado nos declaratórios, denota-se inexistência de contradição no acórdão, que, de forma suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível.

Desse modo, o que se evidencia é a pretensão do embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que implica em reexame da matéria, modalidade que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE REVISÃO DO CONTRATO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.”
(TJ-MT 10472726620208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Em relação ao prequestionamento, verifica-se assim, a inocorrência de ofensa as normas infraconstitucionais indicadas.

Ressalte-se que para solução da matéria recursal, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (Precedente: STJ - REsp 1541802/SC).

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para considerar pré-questionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a correção do vício. Confira-se:

“Art. 1.025 Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins

de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tem-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022).

Na mesma direção, esta Terceira Câmara de Direito Privado, possui entendimento no sentido de configurar prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal. Precedente: 0000502-56.2013.8.11.0080 TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 05/05/2020.

Portanto, o
inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022